Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711004-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO XAVIER DE LA CRUZ DE LAMA AGRAVADO: ZEFERINO DA SILVA ARAUJO, MARIA DA CRUZ LIMA, HC COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FRANCISCO XAVIER DE LA CRUZ DE LAMA contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 87983930 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de ZEFERINO DA SILVA ARAUJO, MARIA DA CRUZ LIMA, HC COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME, determinou, mais uma vez, a emenda da inicial para excluir HC COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO POLO PASSIVO e incluir BANCO VOTORANTIM S.A. naquele mesmo polo. É cediço que as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, de acordo com a sistemática processual vigente estão elencadas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A respeito do tema objeto desta controvérsia recursal, este Tribunal de Justiça vem assim se posicionando: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE A PARTE AGRAVANTE DEMONSTRE A PLAUSIBILIDADE NO CABIMENTO DO RECURSO À BAILA, bem como esclareça a utilidade/adequação da via escolhida, especialmente em cotejo com as premissas estabelecidas no artigo de lei acima transladado e no art. 1.001 do CPC, e com os vetores orientativos emanados do precedente supramencionado, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Em igual prazo e na mesma oportunidade, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO que a parte recorrente comprove robustamente o alegado estado de hipossuficiência econômico-financeira apto a lastrear a concessão do benefício da gratuita de justiça requestado nestes autos (v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes; alterações no contrato de trabalho; etc.). Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado e/ou no não conhecimento da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator